Tribunal: TJSP
Processo: 2290283-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Assistência judiciária gratuita – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que, apesar das oportunidades concedidas, a autora cumpriu integralmente a ordem de apresentação de documentos destinados a comprovar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Assistência judiciária gratuita – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que, apesar das oportunidades concedidas, a autora cumpriu integralmente a ordem de apresentação de documentos destinados a comprovar a hipossuficiência alegada – Ausência de elementos que permitam concluir, de forma segura, que a requerente não tem condições de suportar os custos do processo – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.